Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000912-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

PJ8

ACORDÃO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CUMULAÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR e ANNA CARLA FREIRE LUNA CAMPELO BASTOS contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

2.
A decisão recorrida deferiu o benefício da Justiça Gratuita ao agravante Lindenberg Ferreira de Bastos Júnior, mas indeferiu em relação à agravante Anna Carla Freire Luna Campelo Bastos, ao considerar que sua renda e bens declarados evidenciam capacidade de arcar com as custas processuais.

3
. Além disso, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de que a cumulação dos títulos executivos é admissível e que a produção de prova pericial não é cabível na via excepcional eleita.

II. Questão em discussão

4.
A controvérsia recursal reside em: (i) verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) analisar se há impedimento à cumulação de execução de títulos de naturezas jurídicas distintas.

III. Razões de decidir

5.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, restou demonstrada a impossibilidade financeira dos agravantes de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual o benefício deve ser concedido.

6.
No tocante à cumulação dos títulos executivos, o art. 780 do Código de Processo Civil permite a execução conjunta de títulos distintos, desde que presentes os requisitos de competência do juízo e identidade procedimental, requisitos que se encontram preenchidos no caso concreto.

7.
A incompatibilidade alegada pelos agravantes, baseada em diferenças na natureza dos títulos e nos encargos aplicáveis, não impede a cumulação da execução, devendo eventual irregularidade ser discutida no mérito da execução e não em sede de Exceção de Pré-Executividade.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido, para conceder o benefício da Justiça Gratuita aos agravantes, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da Justiça Gratuita deve ser analisada com base na efetiva situação econômica da parte, sendo ônus do impugnante demonstrar sua capacidade financeira.

2. É possível a cumulação de execuções fundadas em títulos distintos, desde que para elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento, nos termos do art. 780 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
80
00912-69.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante
s
,
LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR e ANNA CARLA FREIRE LUNA CAMPELO BASTOS
,

e
Agravad
o
,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E
DAR
P
ROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça